Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-21.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600420-21.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600420-21.2020.6.16.0124
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600420-21.2020.6.16.0124,
que julgou improcedente o pedido, com extinção do processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada por coligação "Mudar pra Valer", em face de Luiz Ernesto de Giacometi, coligação
"Palotina que Amamos" e Empresa Jornalística Folha de Palotina Ltda. vez que os primeiros
representados contrataram a terceira representada para veicular propaganda eleitoral paga no
Jornal Folha de Palotina e Região nas edições do dia 30/10/2020 e 13/11/2020 a propaganda
eleitoral ocorreu de forma claramente irregular, , com violação ao art. 42 § 2º, da Resolução TSE n.º
23.610/2019, tendo em vista que, em justaposição, ocupou toda a página do Jornal; criou-se efeito
outdoor; a coligação e os candidatos juntaram suas propagandas, realizando efeito visual único de
todo o grupo e chamando a atenção para a página inteira de publicidade, em beneficio ao
candidato da majoritária e vereadores; a coligação e os candidatos utilizaram-se do efeito outdoor,
com a justaposição de suas propagandas; no caso dos autos, a propaganda já criou o efeito
pretendido pelos representados, qual seja, causar impacto visual no eleitor, de modo que a multa
deve ser aplicada em seu grau máximo, porque os danos causados à legitimidade da propaganda
se tornou irreversível; os representados, maliciosamente, deixaram para realizar a propaganda na
data limite justamente para dificultar a sua censura. Requer, liminarmente, que seja determinada a
retirada da propaganda irregular de circulação. Postula a procedência do pedido para confirmar a
medida antecipatória). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB
(RECORRENTE)
FERNANDA PINHO MARTINEZ (ADVOGADO)
LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)

PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
(RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE PALOTINA LTDA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35483
016
31/05/2021 12:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.865

RECURSO ELEITORAL 0600420-21.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB
- OAB/PR0103521
ADVOGADO: FERNANDA PINHO MARTINEZ
RECORRIDO: LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
RECORRIDO: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE PALOTINA LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIMENSÕES PREVISTAS NO ART.
43, DA LEI DAS ELEIÇÕES. UM QUARTO DE PÁGINA POR
EDIÇÃO. LIMITE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA SOMA DE ANÚNCIOS DE CANDIDATOS
DISTINTOS. PROPAGANDA REGULAR. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. O limite para a divulgação de propaganda eleitoral na imprensa escrita em
revista ou tabloide restringe-se a um quarto de página por edição, conforme
dispõe o art. 43, da Lei n. 9.504/97, para cada candidato.
2. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 35483016 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Mudar Pra Valer”,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral de Palotina, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, por entender que não houve violação do art.
43, da Lei das Eleições.
Na r. sentença (ID 21109616), consignou a MMa. Juíza:
(...)
Considerando-se que o formato do JORNAL FOLHA DE PALOTINA aproxima-se de um
tabloide, efetuei uma medição proporcional da propaganda de cada candidato e aferi que
nenhuma delas ultrapassa a fração de 1/4 da página.
De fato, a própria propaganda do candidato representado não extravasa 18% da página.
E não se diga que devam ser consideradas todas as propagandas de candidatos em
conjunto, porquanto o dispositivo do art. 42 da Resolução 23.610/2019-TSE é bem claro
ao limitar a fração máxima de 1/4 em favor de cada candidato na propaganda articulada
sob a forma de tabloide.
Assim, o pleito remete-se ao malogro.
(...)
Em suas razões recursais (ID 21109866), a recorrente sustenta, em
síntese, que está presente o efeito outdoor na propaganda impugnada, eis que há
justaposição de suas propagandas, a fim de burlar a limitação legal, chamando a
atenção para a página inteira de publicidade em beneficio ao candidato da majoritária e
aos vereadores. Aduz que a violação do disposto no art. 42, da Resolução TSE nº
23.610/2019, o qual determina que a propaganda eleitoral na imprensa deverá respeitar
o espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão, implica a multa
prevista no seu §2º de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou
equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. Pugna que a
multa deve ser aplicada em seu grau máximo, porque os danos causados pela
propaganda se tornaram irreversíveis. Por fim, requer seja dado provimento ao recurso,
para reformar a r. sentença, julgando procedente a representação e aplicando multa no
grau máximo.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 21110066), suscitando,
preliminarmente, a perda superveniente do objeto, diante da ocorrência do pleito de
Num. 35483016 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

2020. No mérito, pleiteiam a manutenção da r. sentença, eis que não há irregularidade
na propaganda impugnada.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22017816) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que a propaganda impugnada não ultrapassou as medidas legais, não
havendo irregularidade a ser combatida
Devidamente intimados, deixaram os recorrentes de se manifestar acerca
da perda superveniente do objeto alegada pelo recorrido (ID 24185616).
É o relatório.
Decido.

VOTO
Preliminar

Inicialmente, a preliminar suscitada pelo recorrido, alegando a perda do
objeto da presente demanda, em razão da ocorrência do pleito de 2020, não merece
acolhida.
Isso, porque a Representação Eleitoral em tela tem como objeto possível
descumprimento do art. 43, da Lei das Eleições e do art. 42, da Resolução TSE nº
23.610/2019, para os quais há previsão de pena de multa:

Art. 43.
§ 2 A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de
o
divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior.

Art. 42.
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de
divulgação e os partidos políticos, as coligações ou os candidatos beneficiados a multa no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da
divulgação da propaganda paga, se este for maior.

Num. 35483016 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

Constatado, portanto, o descumprimento dos preceitos ora em análise,
aplicável será a sanção, ainda que tenha se escoado o período eleitoral e realizada a
Eleição, não havendo se falar em perda superveniente do objeto.
Desse modo, como o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à propaganda eleitoral veiculada no
Jornal Folha de Palotina e Região, nas edições do dia 30/10/2020 e do dia 13/11/2020,
eis que violam as medidas elencadas no art. 43, da Lei das Eleições, causando efeito
outdoor.
Observe-se a propaganda impugnada:

Acerca do tema, a Lei das Eleições nº 9.504/97, no art. 43, dispõe que:
Num. 35483016 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa
escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de
propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto)
de página de revista ou tabloide.
(...)
§ 2 A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de
o
divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior.

No mesmo sentido é a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 42:

Art. 42. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa
escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez) anúncios de
propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas,
, no espaço
para cada candidato
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão e de 1/4 (um quarto)
de página de revista ou tabloide.
(...)
§ 2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de
divulgação e os partidos políticos, as coligações ou os candidatos beneficiados a multa no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da
divulgação da propaganda paga, se este for maior.
(...)
§ 6º O limite de anúncios previsto no caput deste artigo será verificado de acordo
, independentemente de quem
com a imagem ou o nome do respectivo candidato
tenha contratado a divulgação da propaganda.

Dos dispositivos acima, tem-se que os limites de até 10 (dez) anúncios, por
veículo, em datas diferentes, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de
página de jornal e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tablóide, são relativos a
cada candidato.
No caso dos autos, considerando que veículo de comunicação ora em
análise se aproxima a uma revista ou a um tablóide, o limite individual previsto na
legislação é de 1/4 (um quarto) de página, o que restou, sem dúvidas, respeitado, já
que em apenas uma página foram veiculados 26 (vinte e seis) anúncios de diferentes
candidatos ao cargo de vereador e 01 (um) anúncio da chapa majoritária, todos
respeitando a fração máxima de 1/4 (um quarto) de página.
Num. 35483016 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

Ressalte-se que a presente representação foi distribuída apenas em face
dos candidatos à eleição majoritária, cujo anúncio veiculado, repise-se, encontra-se
dentro da dimensão prevista pela lei eleitoral.
Inexiste previsão legal para que, a fim de aferir o limite de 1/8 (um oitavo)
ou de 1/4 (um quarto), sejam somadas as dimensões das propagandas da eleição
proporcional com a da eleição majoritária. Pelo contrário, a legislação é clara ao
determinar as medidas máximas que podem ser atingidas por cada candidato.
Da mesma forma, não se vê qualquer vedação legal para que as
propagandas sejam veiculadas lado a lado, desde que o limite individual imposto a cada
candidato seja respeitado.
Note-se a jurisprudência:

PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPRENSA
ESCRITA.
FORMA
DE
INFORME
PUBLICITÁRIO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
PROPAGANDA DE CANDIDATO. REGULARIDADE. MESMA EDIÇÃO. LIMITE DE UM
OITAVO DE PÁGINA POR EDIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 43, CAPUT, LEI N. 9.504/97.
MULTA NO VALOR DE MIL A DEZ MIL UFIR. ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. O limite para a divulgação de propaganda eleitoral na imprensa escrita em jornal,
restringe-se a um oitavo de página por edição, conforme dispõe o caput, do art. 43, da Lei
n. 9.504/97, incluindo a soma de todos os espaços ocupados por todas as
propagandas feitas na mesma edição e que têm o mesmo beneficiário.
2. A divulgação de processos judiciais em formato de informe publicitário mencionando
várias ações judiciais em que logrou êxito em relação ao candidato adversário, em
período de campanha eleitoral, caracteriza propaganda eleitoral pela via oblíqua, sendo
irregular e podendo somar-se a outras propagandas feitas na mesma edição de jornal
para aferição do limite imposto pelo caput, do art. 43, da Lei n. 9.504/97.
3. Caracterizada a violação ao caput, do art. 43, da Lei n. 9.504/97, impõe-se a aplicação
da multa no valor de mil a dez mil reais, conforme determina o parágrafo único do mesmo
dispositivo, sendo inadmitida a aplicação de mera advertência, em respeito ao princípio
da legalidade.
4. A aplicação de multa acima do valor mínimo estabelecido em lei se justifica em razão
das peculiaridades e circunstâncias do caso concreto. (RE - RECURSO ELEITORAL n
5180 - São José Dos Pinhais/PR. ACÓRDÃO n 33.903 de 27/08/2008. Relator(a)
RENATO LOPES DE PAIVA. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
27/08/2008). Grifo.

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. JORNAL.
LEI N. 9.504/97. IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2016.
1. Preliminar afastada. A veiculação da propaganda majoritária no espaço destinado à
proporcional afasta a penalização do candidato à vereança, por não ser diretamente
beneficiado pela publicidade irregular.
Num. 35483016 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

2. Publicação, em jornal local, de três propagandas, sendo uma relativa à eleição
majoritária, e outras duas de candidatos à vereança com inserção de propaganda dos
candidatos a prefeito e vice. Para aferição da dimensão legal, considera-se o tamanho
individualizado de cada publicidade, e não o somatório delas. Não extrapolado o
Todavia, a exposição de publicidade majoritária nas
limite máximo de 1/4 de página.
duas propagandas do pleito proporcional ultrapassa o limite de anúncios por edição.
Desatendido o caput do art. 43 da Lei n. 9.504/97.
3. Sentença reformada. Multa individualizada aplicada à coligação e ao candidato a
prefeito. Inviabilidade de condenação do candidato a vice-prefeito, por não ser parte do
feito, inexistindo obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre os integrantes da
chapa majoritária nas representações por propaganda eleitoral irregular. Parcial
provimento.
(Recurso Eleitoral n 14406, ACÓRDÃO de 08/02/2017, Relator(aqwe) DES. ELEITORAL
SILVIO RONALDO SANTOS DE MORAES, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-RS, Tomo 23, Data 10/02/2017, Página 10-11 ) Grifo.

Outrossim, não há se falar em efeito
, eis que se trata de mídia
outdoor
impressa, para a qual há previsão específica dos limites que devem ser respeitados,
bem como sanção própria em caso de descumprimento, nos termos da Lei das Eleições
nº 9.504/97, art. 43, §2º, e da Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 42, §2º. Ainda que
nem se cogite o efeito
, não é possível verificar que alegada justaposição de
outdoor
propagandas supera o limite de 0,5m2.
Assim sendo, considerando que a propaganda veiculada pelos
representados, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, não extrapola os limites de
dimensão determinados pela Lei das Eleições e pela Resolução TSE nº 23.610/2019,
mostra-se acertada a r. sentença, que julgou totalmente improcedente a Representação
Eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, CONHEÇO o recurso eleitoral e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença que julgou improcedente a presente Representação Eleitoral
por Propaganda Irregular.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 35483016 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20, §1º. A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2
(meio metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se
tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600420-21.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MUDAR PRA VALER 77-SOLIDARIEDADE / 45-PSDB -
Advogado da RECORRENTE: FERNANDA PINHO MARTINEZ - PR0103521 - RECORRIDO: LUIZ
ERNESTO DE GIACOMETTI - RECORRIDA: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD -
Advogados dos RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR0086684, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045 - RECORRENTE: EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE PALOTINA LTDA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35483016 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:20:16
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052720051450900000034612592
mero do documento: 21052720051450900000034612592